Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711788-17.2018.8.07.0018 RECORRENTES: TÂMARA DE ARAÚJO ZABULON e OUTROS RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB/DF. PROGRAMA HABITACIONAL. “RIACHO FUNDO II – 4a ETAPA”. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CADASTRAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS. OBSERVÂNCIA À ISONOMIA ENTRE OS INSCRITOS E ÀS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interpostos dois recursos de apelação contra a r. sentença pela mesma parte, apenas o primeiro deles deve ser conhecido, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Se a questão relativa à viabilidade da reserva de imóveis para os autores, ora apelantes, em “parcelamento futuro”, foi tratada, na origem, em réplica e também na r. sentença, o desdobramento e ênfase dados à matéria em apelação não encerram inovação recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 3. A política habitacional do Distrito Federal dirige-se ao meio urbano e rural, com o escopo de solucionar a carência habitacional para todos os segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda, à luz do art. 2o da Lei n. 3.877/06. Sob a atribuição de coordenar e executar as ações relativas às políticas de desenvolvimento habitacional, incumbe à CODHAB/DF examinar a possibilidade de habilitação dos inscritos nos programas habitacionais do Distrito Federal. 4. Registre-se que a Associação Pró-Morar do Movimento Samambaia – AMMVS, ora apelada, que representa 207 (duzentos e sete) associações e cooperativas, firmou, em 26/5/2006, “Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel” (CDRU) firmado com a União (ID 22933728), tendo por objeto área correspondente a 1.265.326,92 m2 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e seis metros quadrados e noventa e dois centésimos de metro quadrado). Nesse local, seria desenvolvido projeto habitacional denominado “Riacho Fundo II – 4a Etapa”, do qual resultariam 4.889 (quatro mil oitocentos e oitenta e nove) unidades habitacionais. 5. As etapas de inscrição e habilitação no âmbito do mencionado programa habitacional são pressupostos para que os candidatos concorram à aquisição de unidades habitacionais e, por conseguinte, não geram direito adquirido ao imóvel, mas apenas expectativa de direito. 6. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em tela. 7. Desse modo, se os autores, ora apelantes, não cumpriram os requisitos objetivos previstos no art. 4o da Lei Distrital n. 3.877/06, os quais são necessários para cadastramento no âmbito do reportado programa habitacional, não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados . Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 6o, caput, da Constituição Federal, afirmando infringência ao direito fundamental de moradia; e b) artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando falha na prestação do serviço, o que teria ensejado danos aos recorrentes, devendo as empresas recorridas serem declaradas responsáveis de forma solidária. Defendem que o presente caso, por se tratar do Código Consumerista, seria matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida a qualquer tempo, até mesmo de ofício pelo juiz, não incidindo na hipótese de inovação recursal. Em contrarrazões, a ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A pugnam que todas as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091 (ID 28353932), bem como ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do Escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 28692966). A recorrida Costa Novaes Construções pleiteia que a recorrente seja condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (ID 28641538). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o, caput, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 20 do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Verifica-se, do cotejo das disposições contratuais anteriormente declinadas, que a contemplação do participante no âmbito do reportado programa social de moradia dependeria de seu cadastramento e subsequente habilitação legal, com esteio nos requisitos previstos na Lei Distrital n. 3.877/2006, a qual dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal. À CODHAB, portanto, caberia a responsabilidade de verificar se a listagem encaminhada pela Associação Pró-Morar do Movimento Samambaia – AMMVS apresentaria candidatos devidamente aptos para integrar as regras do mencionado programa social (...). Na espécie, não se extrai a prática de qualquer ato ilícito por quaisquer das apeladas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que os autores, ora apelantes, não foram contemplados com as unidades habitacionais em razão de não terem sido habilitados em todas as fases necessárias para tanto. Vale destacar, no aspecto, uma vez mais, as precisas constatações assentadas na r. sentença, sobretudo no que se refere à inexistência de ato ilícito por parte das recorridas, bem como à não habilitação dos apelantes no âmbito da CODHAB, fatos estes que inviabilizaram a sua contemplação no âmbito do mencionado programa habitacional. Pontue-se que, diferentemente do consignado pelos apelantes, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) agiu adequadamente ao somente autorizar a nova inclusão de beneficiários em caso de autorização da Secretaria de Patrimônio da União, por se tratar de expressa condição resolutiva do “Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel” (CDRU), nos termos do Terceiro Termo Aditivo ao contrato (ID 22933731, p. 2). Ademais, em análise de cadastro realizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), concluiu-se que a situação específica de cada um dos autores, ora recorrentes, foi devidamente apreciada, concluindo-se, àquela ocasião, pela impossibilidade de sua contemplação no âmbito do programa habitacional, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto, previstos na Lei Distrital n. 3.877/2006, bem como nas demais normas de regência, conforme IDs 22933695, 22933696, 22933697, 22933698 ̧ 22933699” (ID 23931523). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base na Lei Distrital 3.877/2006, sendo vedada a sua análise segundo o enunciado 280 da Súmula do STF. Demais disso, quanto à tese de que por se tratar do Código Consumerista, seria matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida a qualquer tempo, até mesmo de ofício pelo juiz, não incidindo na hipótese de inovação recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas decidiu que “Em contrarrazões (ID 22933930), a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal. No ponto, afirma que não há na inicial dos autos de origem, qualquer menção à parcelamento futuro, os autores alegaram em toda a lide que os imóveis que, em tese, lhes pertenceriam, estão prontos e ocupados. Sem razão. Isso porque, como admitido pela própria parte recorrente, a questão relativa ao resguardo de imóveis para os autores, ora apelantes, em “parcelamento futuro” foi tratada, na origem, em réplica (ID 22933808) e também na r. sentença (ID 22933897), ainda que indiretamente. Logo, se a reportada matéria foi ventilada pela parte autora, ora apelante, na origem, e teve sua viabilidade analisada pela r. sentença, não há falar em inovação recursal” (ID 23931523). Para infirmar tal assertiva seria necessário o reexame de elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, o que seria incabível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações, relativas às recorrentes ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091 (ID 28353932), bem como ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 28692966). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027